Tribunal: STF
Processo: HC 192954
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
HABEAS CORPUS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTES DO EXAME DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL DA PRESENTE IMPETRAÇÃO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Augusto Ribeiro de Almeida, advogado, em benefício de Iury Ribeiro Barbosa, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 5.6.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 585.410:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de IURY RIBEIRO BARBOSA, apontando como Autoridade Coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    O Paciente foi preso em flagrante, no dia 04/01/2018, juntamente com outros, tendo sido posteriormente denunciados como incursos no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal, e no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal, em concurso material de crimes. O Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    Em 27/02/2019, os Réus foram pronunciados como incursos no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal, e no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal, em concurso material de crimes. Na oportunidade, foi negado aos Acusados o direito ao recurso em liberdade.
    Irresignados, os Corréus interpuseram recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de origem negou provimento.
    Neste writ, a Defesa afirma que, embora o Paciente não tenha recorrido da decisão de pronúncia, os autos não baixaram à primeira instância.
    Aduz que, diante da omissão, solicitou ao Desembargador Siro Darlan a baixa dos autos e a revogação da prisão preventiva. Narra que, em 19/05/2020, a Defesa apresentou novo requerimento, mas o Tribunal permaneceu inerte, a despeito de haver movimentação recente no feito em relação aos Corréus.
    Requer, em liminar e no mérito, seja determinada a soltura do Paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas.
    No caso, sem que sejam prestadas informações pelo Relator competente para análise do requerimento formulado pela Defesa do Paciente, não há como se constatar a desídia narrada no presente writ.
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
    Oficie-se ao Relator do requerimento formulado pela Defesa do Paciente, para que preste esclarecimentos pormenorizados acerca da alegação de injustificado retardo para a baixa dos autos à origem.
    Após, ouça-se o Ministério Público Federal”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirma que o “Paciente foi denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio, em face de Luciano Ferreira Cabral Júnior, e de homicídio consumado, em face de Thiago da Silva Pontes. 
    O crime ocorreu em um bordel localizado na praia de Guaxindiba, local turístico na cidade de São Francisco de Itabapoana e próximo a cidade de Campos dos Goytacazes. 
    DA DECISÃO DE PRONÚNCIA FOI INTERPOSTO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, CUJO ACÓRDÃO FOI PROLATADO EM JANEIRO DESTE ANO. 
    Tal decisão NÃO FOI IMPUGNADA PELO PACIENTE (apenas pelos corréus). 
    Apesar disso, OS AUTOS NÃO FORAM BAIXADOS para primeira instância. 
    Em 02 de abril foi REQUERIDA EXPRESSAMENTE a baixa, diante da omissão, e também a revogação da prisão preventiva diante do injustificável atraso. 
    Tal solicitação foi direcionada ao Desembargador Siro Darlan, afastado poucos dias após a petição adentrar seu gabinete. 
    No dia 19 de maio um NOVO REQUERIMENTO FOI FEITO, mas até a presente data, O TRIBUNAL FLUMINENSE PERMANECE INERTE”.
    Ressalta que “há 10 meses o processo na segunda instância está parado em relação ao PACIENTE. 
    E há quase 3 meses o habeas corpus no STJ também se encontra parado”.
    Sustenta que “não é demais lembrar que o atraso na devolução dos autos para a primeira instância se mostra como abusivo, principalmente porque o processo teve movimentação em relação aos corréus, mesmo durante a pandemia, sugerindo que a situação do Paciente já poderia ter sido enfrentada”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) pugna pela concessão de ordem para afastar o constrangimento vivenciado pelo Paciente, determinando sua soltura imediata, de maneira liminar, e, ao final, após parecer do Ministério Público Federal e realização do julgamento colegiado, pela confirmação de tal ordem”.
    3. Pelo que consta do andamento do Habeas Corpus n. 585.410 no Superior Tribunal de Justiça, foram prestadas as informações requisitadas pela Ministra Laurita Vaz ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro quanto à alegada demora na remessa do feito referente ao paciente à origem para continuidade do processo, tendo sido apresentado, na sequência, o parecer do Ministério Público Federal.
    Antes de apreciar os pedidos apresentados pelo impetrante, são imprescindíveis os esclarecimentos da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Habeas Corpus n. 585.410, pois esse feito, no qual deduzida a mesma pretensão objeto do presente habeas corpus, está, a princípio, pronto para julgamento.
    4. Oficie-se à Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer se há data prevista para o julgamento do Habeas Corpus n. 585.410.
    Remeta-se, com o ofício, cópia da petição desta impetração e do presente despacho.
    5. Prestadas as informações, voltem-me os autos conclusos com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora